Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-46.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012430-46.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J.S.DA CRUZ E SILVA - ME - CNPJ: 04.554.906/0001-09 (EMBARGANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), HEMILTON HARA - CPF: 772.890.481-72 (ADVOGADO), ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.484.188/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTO GREJO - CPF: 193.772.238-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1012430-46.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:
J.S.DA CRUZ E SILVA - ME

EMBARGADO:
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA ––
DESPROVIMENTO
– ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o erro material apontado pela parte embargante, a qual pretende rediscutir a matéria, consistente na rejeição dos embargos à execução por ter sido o feito executivo instruído com as duplicatas sem aceite, devidamente protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais, enviadas à devedora por meio de transportadora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

J.S.DA CRUZ E SILVA – ME
opõe recurso de embargos de declaração (ID 125402158) objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 124366190, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão embargado indica que houve o recebimento das mercadorias pela empresa CARVALINA TRANSPONTES LTDA, contudo, não há qualquer prova acerca da entrega da mercadoria à recorrente.

Assevera que não há dos autos nenhum documento público ou particular que autorize a citada empresa a receber as mercadorias em nome da embargante, bem como que o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer o recebimento das mercadorias.

No mais, prequestiona o artigo 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968 e o artigo 1.022, inciso III, do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 127417195)

É o relatório.--

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualsquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
erro material
é aquele evidente, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na sentença.

A
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que acórdão incorreu em erro material em decorrência de premissa fática equivocada por identificar o recebimento das mercadorias em nome da empresa CARVALINA TRANSPORTES LTDA.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que de fato exista o erro apontado.

Isto porque, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão recorrido.Vejamos:

“No caso, a despeito dos argumentos da apelante, a ação de execução foi instruída com as notas fiscais com descrição das mercadorias vendidas e demonstração da entrega do produto, com as duplicatas, com os instrumentos de protesto dos títulos e com as respectivas notas fiscais (IDs 4847519 a 4847591 do feito executivo 1001993-43.2017.8.11.0015).

Neste particular, não prospera a alegação da apelante de que os documentos juntados pela apelada não comprovariam a entrega da mercadoria por serem
notas fiscais de transporte emitidas pela empresa WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, tendo como remetente a apelada, recebedor CARVALIMA TRANSPORTE LTDA, e destinatária a recorrente.

Isto porque, observa-se dos referidos documentos (IDs 4847575 - Pág. 1 a 4847591 - Pág. 2 da ação de execução nº 1001993-43.2017.8.11.0015) que a apelada faturou e entregou as mercadorias à recorrente, as quais foram transportadas pela empresa WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, que as redespachou pela empresa CARVALINA TRANSPORTES LTDA.

Desta feita, instruída a execução com as duplicatas sem aceite, devidamente protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.” (ID 125402158)

Destarte, se o embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022